Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-32.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - IPTU - Pedido inicial julgado improcedente - Insurgência da autora. 1) Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 2) Alegação de que não é contribuinte do IPTU incidente sobre os imóveis, pois, ao tempo em que incorporou a empresa ERLAU, essa já havia vendido os bens para a empresa KABELSCHLEPP, por meio de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - IPTU - Pedido inicial julgado improcedente - Insurgência da autora. 1) Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. 2) Alegação de que não é contribuinte do IPTU incidente sobre os imóveis, pois, ao tempo em que incorporou a empresa ERLAU, essa já havia vendido os bens para a empresa KABELSCHLEPP, por meio de compromisso de compra e venda devidamente registrado - Não conhecimento - Alegação já apreciada e afastada por esta Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2212074-39.2021.8.26.0000 - Coisa julgada - Inteligência do art. 502 do CPC. 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atribuído à causa (R$ 100.000,00 em fevereiro de 2023) - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso improvido.